Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722404-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES JAVA DOS SANTOS LACERDA CALIMAN, KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES AGRAVADO: NARA REGINA DA MATTA MACHADO D E S P A C H O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES e pelo seu advogado Dr. JALES JAVA DOS SANTOS LACERDA CALIMAN contra a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença movido por NARA REGINA DA MATTA MACHADO, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à devedora; rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros e indeferiu o pedido de expedição de ofício à Defensoria Pública para patrocinar a executada, porquanto não demonstrada a regular notificação da renúncia da representação pelo advogado particular. Intimada para regularizar a sua representação, a primeira agravada apresentou procuração em favor do segundo agravado, datada de 20.06.2024 (ID 60678912). Ante o exposto, e considerando que o recurso visa, entre outros, o reconhecimento da validade da renúncia, intimem-se os agravantes, para esclarecerem se ainda remanesce interesse recursal quanto ao ponto. Após, voltem conclusos para apreciação do pedido liminar. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator